Tribunal: TJMT
Processo: 1009405-36.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Visto.
Tendo em conta que os executados, intimados para efetuarem o pagamento dos honorários sucumbenciais devidos à exequente, deixarem transcorrer, sem qualquer manifestação nos autos, o prazo de 15 (quinze) dias estabelecido no artigo 523 do Código de Processo Civil, e, existindo pedido expresso da exequente (id. 44686987), defiro a penhora “on line” a ser realizada nas contas bancárias dos executados, até o valor atualizado do débito que é de R$ 21.653,34 (vinte e um mil seiscentos e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos).
Cumpra-se.